Tribunal: TCU
Processo: 022.052/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1067/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, e na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e autorizar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados, e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.052/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Albery Ramos Maia (XXX.669.201-XX); Jose Santacruz Paim (XXX.917.861-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, em relação ao ato de Jose Santacruz Paim (93571/2018, peça 4), transforme a vantagem denominada "opção" em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, sujeita exclusivamente ao reajuste geral dos servidores públicos federais.